Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-40.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. ELEMENTO ISOLADO INCAPAZ DE ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão é a reforma da sentença, para que se reconheça a falha na prestação dos serviços decorrente em tempo de espera em fila de banco - por quase quatro horas - e condene a parte recorrida em danos morais.
3. Para o reconhecimento do dano moral, há necessidade de demonstração da ocorrência do abalo moral. Pela análise da narrativa exposta nos autos se verifica a ocorrência de mero dissabor da vida em sociedade, inconveniente insuficiente para ensejar a indenização.
4. A espera em filas de bancos, farmácias, supermercados e repartições não geram, por si só, direito à indenização por danos morais e se inserem dentro do poder fiscalizatório municipal, por suas agências, e tem como contrapartida o poder coercitivo externado pela imposição de multa do referido ente.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIEL RAFAEL RIGOTTI - CPF: 052.201.841-64 (REPRESENTANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020